Tribunal: TJBA
Processo: 8067011-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067011-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GISEANE FLORES DA SILVA

Advogado(s)
:
GUSTAVO BRASIL TOURINHO, RODRIGO MAGALHAES BARROS, LUIZ HENRIQUE SILVA EGIDIO DA COSTA, RAFAEL KLIER DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: HONOR TEIXEIRA DA COSTA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR DOUGLAS VENZI DE LIMA ESTEVES, ALEXANDRE DANILLO SOARES

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Agravo de Instrumento
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie, o embargante alega de omissão no acórdão, na medida em que: a) teria deixado de levar em consideração a existência de conexão entre as ações;
b
) não haveria apreciado a necessidade de observância dos artigos 58 e 59 do Código de Processo Civil. No que refere a existência de conexão, o acórdão esclareceu que ainda que ela fosse pertinente, o pedido de renovação deveria ser formulado em demanda apartada, tanto por representar indevida expansão dos limites da presente lide, quanto pelo fato que no contrato em discussão foi inserida cláusula de eleição de foro.
Lado outro
, não há inobservância aos artigos 58 e 59 do CPC: o simples fato de que ações conexas devem ser reunidas pra julgamento conjunto não se confunde com autorização para que se amplie indevidamente os limites de uma ação já proposta. Assim, não há violação aos referidos dispositivos, na medida em que não se negou a prevenção do juízo, tão somente
tendo sido determinado
que a pretensão renovatória seja aviada em ação própria. Conclui-se, desse modo, que não houve omissão no acórdão ora embargado. Há, em verdade, interesse do recorrente em rediscutir questões que já foram apreciadas por este Tribunal, o que extrapola a via dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos no
Agravo de Instrumento de

nº

8067011-55.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante
ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.